Tribunal: TJDFT
Processo: 0713452-51.2025.8.07.0014
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE E EXTRAVIO DE BAGAGEM. FALHA NO SERVIÇO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos formulados pela recorrida, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 7.097,67 (sete mil, noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) a título de indenização por danos materiais, à compensação tarifária por preterição de embarque no valor de R$ 3.705,35 (três mil, setecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos e R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da recorrente, alegando, em síntese, que adquiriu passagens aéreas para si, seu marido e seu filho de oito meses, com saída de Boston/EUA, conexão em São Paulo e destino final em Brasília. Sustenta que permaneceu por aproximadamente duas horas e meia aguardando o check-in, que o voo de conexão sofreu atraso de cerca de uma hora e meia em razão de overbooking e, por fim, a bagagem da família foi extraviada pelo período de 5(cinco) dias, na qual continha fórmula especial para alimentação do filho menor, que possui alimentação especial devido ao diagnóstico de refluxo e alergia à proteína ao leite de vaca.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 83554398). Foram ofertadas contrarrazões, (Id n. 83554404).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise da ocorrência de falha no serviço prestado apta a ensejar a configuração do dano extrapatrimonial e da razoabilidade do quantum fixado. Afinal, não obstante a recorrente pleitear genericamente a improcedência dos pedidos formulados na inicial, ela não impugnou especificamente a condenação pelo ressarcimento de danos materiais em R$ 7.097,67 ou sequer a compensação tarifária por preterição de embarque, limitando-se a sua tese defensiva à inexistência de configuração de dano extrapatrimonial, ou, subsidiariamente, na exorbitância do valor fixado.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que o atraso ocorreu em virtude do atraso de voo anterior, que o serviço foi prestado adequadamente e que foi ofertado suporte durante a espera. Aduz que a indenização por dano moral está condicionada à efetiva demonstração do dano e que a recorrida comprovou o efetivo prejuízo, que houve mero aborrecimento e que o valor da condenação é exorbitante. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela improcedência dos pedidos ou a redução da indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, a recorrida alega que foi exposta a situação de extrema angústia ao ver o seu filho, que possui condição clínica e depende de fórmula especial, privado de alimentação adequada, que foi compelida a improvisar alternativas que desencadearam reações alérgicas e demandaram atendimento médico. Defende que o dano moral é presumido, que a responsabilidade da recorrente é objetiva e que o valor da indenização está adequado. Requer a manutenção da sentença.
7. Considerando que a matéria devolvida para análise se restringe à responsabilidade da recorrente pelo dano extrapatrimonial, não é o caso de aplicação das regras de direito internacional e sim do CDC, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 1.240.
8. Inicialmente, cumpre registrar que a suspensão nacional dos processos relacionados ao Tema 1.417 do STF não atinge todos os processos que envolvem atraso, se limitando às hipóteses de caso fortuito externo ou força maior, expressamente previstas no art. 256, § 3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica, tais como: condições meteorológicas adversas determinadas por autoridade aeronáutica; indisponibilidade da infraestrutura aeroportuária; determinações da ANAC ou de outra autoridade pública; decretação de pandemia ou atos governamentais restritivos, dentre outros. Logo, não se aplica a suspensão quando se tratar de falha operacional ou fortuito interno da companhia aérea.
9. No caso em apreço, não obstante a recorrente afirmar que o atraso do voo ocorreu em decorrência do efeito reacionário do atraso de outra aeronave, não comprovou qualquer restrição aeroportuária para a sua decolagem no horário previsto, de modo que não há que se falar em exclusão de responsabilidade.
10. Logo, considerando ser incontroverso o atraso do voo, evidenciada está a correção da aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.
11. No tocante ao dano extrapatrimonial, tem-se que a situação vivenciada pela recorrida não pode ser limitada ao mero aborrecimento, especialmente porque no dia dos acontecimentos estava com um bebê de colo e foi submetida a várias falhas no serviço contratado, o que, indubitavelmente, representa ofensa aos direitos da personalidade e justifica o dever de indenizar o prejuízo moral injustamente causado.
12. Em relação ao valor da condenação, cabe observar não obstante os aborrecimentos diversos sofridos pela recorrida, que tinha em sua companhia criança de colo, não vislumbro proporcionalidade entre o valor fixado na origem com o dano experimentado. Afinal, o atraso final no destino da viagem foi inferior a 2 horas. Além disso, não obstante a recorrida alegar que na bagagem que permaneceu extraviada pelo período de 05(cinco) dias continha fórmula especial de alimentação do filho menor, o que teria comprometido a saúde da criança, trata-se de fórmula com ampla comercialização, facilmente encontrada em farmácias e outros estabelecimentos comerciais, não se mostrando verossímil a alegação de que a privação da alimentação por fórmula especial por parte da criança tenha acarretado reflexos em sua saúde.
13. Considerando essas informações entendo que o valor de R$ 3.000,00(três mil reais) é suficiente para reparar o dano sofrido.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00(três mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem condenação em honorários advocatícios diante da inexistência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.